Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE GENITOR IDOSO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS COMPROVADA. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando ser necessária a oitiva de testemunhas para demonstrar o alegado abandono material do apelado, seu genitor.

2. Ambos os pais são responsáveis pelas despesas necessárias ao sustento e educação dos filhos, sendo que a exigência do adimplemento dessa obrigação foi feita oportunamente em ação de alimentos. Ademais, infere-se dos documentos juntados aos autos que, por ocasião do divórcio do autor, o réu, ora apelante e alimentante, foi beneficiado com doação de bem imóvel feita pelo autor, no qual construiu apartamentos que se encontram alugados. A simples ausência de convivência ou de vínculo sentimental não desobriga os filhos maiores de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, a teor do art. 229 da Constituição Federal.

3. Na sentença, foi indeferida a produção de prova oral, sob o fundamento de que, “ainda que se comprovasse a ausência do pagamento de alimentos por parte do autor em favor do requerido, quando este era menor, o abandono material alegado não seria suficiente para isentar o requerido da obrigação alimentar em relação ao pai”. Se a oitiva de testemunha arrolada pelo réu, ora apelante, não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou prejuízo ao julgamento da causa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

4. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1o de outubro de 2003), em seu art. 12, dispõe que: “A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores”. O art. 1.694 do Código Civil estabelece que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. O § 1o do citado artigo preceitua, contudo, que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

5. No caso, o autor, um idoso com 75 anos de idade, enfermo, dependente de benefício assistencial, não possui condições para prover integralmente seu próprio sustento. O apelante, por sua vez, possui rendimentos mensais de aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais). Os comprovantes de despesas regulares e dívidas não se revelam aptos a afastar ou reduzir a sua obrigação de contribuir para com o sustento de seu genitor, assim definido na sentença. Ainda, cumpre observar que o argumento utilizado pelo apelante de que possui despesas com outros parentes não é hábil à reforma da v. sentença, porquanto não restou demonstrado significativo comprometimento de sua capacidade financeira.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.